Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707670-32.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ANTONIO EDVAR FERNANDES MACHADO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por ANTONIO EDVAR FERNANDES MACHADO no ID no 43277255, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007